Tribunal: TJBA
Processo: 8007008-92.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007008-92.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AGRO-PASTORIL FERNANDES LINS LTDA - ME

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO FERNANDES GOMES

APELADO: CONDOMINIO MASSIMO RESIDENCIAL

Advogado(s)
:
LUCAS PINTO CARILLO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TAXA CONDOMINIAL. APARTAMENTO COBERTURA. FORMA DE RATEIO. PREVISÃO EM CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. LEGALIDADE. CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS SOBRE A MATÉRIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.

A pretensão
do apelante, proprietário de um apartamento “cobertura” no condomínio réu, consiste no pagamento da taxa de condomínio no mesmo valor pago pelos proprietários de apartamentos “tipo”.

A controvérsia atinente à relação condominial, está regulada pelas disposições previstas
no
Código Civil

e na Convenção de Condomínio
que o constituiu.

Não há que se falar em ilegalidade na cobrança diferenciada da taxa de condomínio, uma vez que realizada a forma de rateio das despesas condominiais, nos termos da Convenção do Condomínio, não implicando a cobrança da taxa, de forma diferenciada entre os condôminos, ofensa ao princípio da igualdade ou da vedação do enriquecimento ilícito e, consequentemente, indevida qualquer reparação a título de dano moral.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 8007008-92.2019.8.05.0103, tendo como apelante, Agropastoril Fernandes Lins Ltda. ME e, como apelado, Condomínio Massimo Residencial.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO para manter íntegra a sentença.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos 4 dias do mês de julho do ano de 2024.

Des. Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

310